Tribunal: TJBA
Processo: 0501763-97.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501763-97.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO PEDRA

Advogado(s)
:
TASSIA DE OLIVEIRA SOUZA SPOSITO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESTATUTÁRIO. QUALIFICAÇÃO. DIREITO A PROGRESSÃO DE NÍVEL. PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. PREVISÃO EM LEI. DATA BASE. ATO VINCULADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade gira em torno da sentença que entendeu pelo direito da Apelada à progressão vertical para o nível III, diante da conclusão de cursos de graduação e especialização, demonstrando o incremento de sua respectiva capacitação técnica;

II – Consta dos autos o diploma de licenciatura em letras – português/inglês, cuja colação de grau se deu em 22/11/2008, atestando que a Recorrida faz jus à progressão vertical para o nível II, nos termos do artigo 9º, §1º, inciso II, da Lei Municipal n° 2.164/2011;

III - Quanto à progressão vertical para o nível III, não se verifica nos autos a comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 9º, §1º, inciso III, da Lei Municipal n° 2.164/2011, quais sejam “
formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;”
;

IV - Os cursos frequentados pela parte não preenchem os requisitos estabelecidos no já mencionado artigo 9º, §1º, inciso III, da Lei Municipal n° 2.164/2011, sobretudo porque a carga horária é inferior e não correspondem a pós-graduação;

V - No tocante à aplicação retroativa dos efeitos financeiros da progressão vertical por titulação, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o marco inicial é o momento do requerimento administrativo;

VI - Considerando o provimento parcial do recurso e a sucumbência mínima da parte Apelada, deixo de majorar os honorários advocatícios, mantendo esses a cargo do Apelante.

VII – Recurso parcialmente provido para garantir à Apelada o direito a progressão vertical por titulação para o nível II, devendo ser pago retroativamente ao dia 31/07/2012, com incidência de correção monetária e juros legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação
nº 0501763-97.2018.8.05.0271
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE VALENÇA

e apelada

ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO PEDRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.